Tribunal: STF
Processo: HC 265789
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.050.724/BA.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Delegacia Territorial de Jaguarari/BA em desfavor de RAFAEL DA SILVA VARJÃO e LEANDRO DUARTE DOS SANTOS, presos em 31 de outubro de 2025, por volta das 07h30min, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos nº 8001436- 37.2025.8.05.0139, oriundo da Vara Criminal local, em investigação de tráfico de drogas conduzida pela 19ª COORPIN. 



    Consta que, no interior da residência de Leandro Duarte dos Santos foram apreendidos um revólver Taurus calibre .38, seis munições intactas, balança de precisão, sete trouxas de erva seca análoga à maconha, duas cartelas de munição calibre .380, oitenta e cinco embalagens plásticas, R$ 205,00 em espécie, aparelhos celulares e diversos objetos relacionados à traficância.



    [...]



    Saliente-se, de logo que o flagrante é regular e deu-se na hipótese de que trata o artigo 312, inciso I do CPP, já que em tese os flagranteados estavam praticando conduta descrita pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). 



    Outrossim, foram observadas todas as prescrições legais alusivas à regularidade do Auto de Prisão em flagrante, hipótese em que descabe falar-se em ilegalidade da prisão levada a efeito pela polícia.



    Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que, alternativamente, pode ser a prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que hajam provas da existência do crime ou indícios suficientes da autoria. Percebe-se, pois, com efeito, que, presentes quaisquer um dos três requisitos acima transcritos e vislumbrando-se existir indícios ou provas da existência do crime, impõe-se a decretação da medida de exceção. O perinculum libertatis dos flagranteados está evidenciado pela própria circunstância fática em que se deu a prisão em flagrante. A materialidade do fato está comprovada nos depoimentos colhidos, bem como no auto de entrega. Verificado assim, o fumus commissi delicti.



    Se afiguram, portanto, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva dos indiciados.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento da Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “Rafael declarou estar sendo vítima de agressões físicas e psicológicas para confessar falsamente que o material seria de Leandro”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente